Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735337-08.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILMAR ESSER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida por RENE POMPEO DE PINA: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. Retifique-se a autuação, para que o feito seja classificado como liquidação provisória por arbitramento. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo, inicialmente, a necessidade de recebimento da liquidação pelo procedimento comum, a competência exclusiva da Justiça Federal para julgar o presente feito e a necessária a formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN. Postula que reconhecida a competência da justiça estadual, seja reconhecida a competência do local do contrato para o processamento do feito. Afirma que não possui dever de guarda sobre os documentos necessários para a liquidação e que não é caso de aplicação do CDC. É o relatório. Decidido. Da inépcia da inicial A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão á ré, considerando que a pretensão da autora é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Da liquidação por arbitramento A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF. Portanto, considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, nos termos da Constituição Federal, e considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. Ademais, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Portanto, possível o processamento do feito no local da sede do Banco do Brasil. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da prescrição em relação à obrigação de apresentar documentos Inicialmente, ressalto que quanto a esse tópico, o requerido faz alegações vagas e genéricas, não informando sequer uma data para que sua alegação de prescrição possa ser analisada. Entretanto, passo a analisar o pedido. Conforme supracitado, cuida-se de liquidação provisória de sentença, a qual se originou da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 08/07/1994. Referida ação coletiva ainda não transitou em julgado, o que enseja a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação. Conforme bem pontuado pelo próprio requerido, está sedimentado na jurisprudência pátria a tese de que as instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Assim, considerando-se que houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação civil pública, persiste o dever de guarda pelo requerido dos documentos necessários para a presente liquidação. Ressalto que a relação dos documentos necessários para elaboração dos cálculos será determinada pelo perito, conforme abaixo explicitado. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais, aplica-se ao caso o disposto na súmula n. 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, CPF 214.341.901-53, para atuar como perito do juízo. Cadastre-se o perito no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 100485052. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para conclusão do Juízo. No que diz respeito ao chamamento da União ao processo, consta na decisão, de forma expressa, que no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não se sustenta a manifestação do réu. Sobre o requerimento de prosseguimento do feito no rito de liquidação de sentença pelo procedimento comum, o Juízo apresentou de maneira clara as razões pelo qual o feito deveria tramitar pelo procedimento de liquidação por arbitramento. Transcrevo parte da decisão em que a questão é abordada: "A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento." Noutro giro, no que se refere a omissão acerca do índice aplicado ao contrato de cédula rural, a argumentação da parte ré também não se sustenta, considerando que a perícia determinada pelo Juízo tem o objetivo de constatar a correção de sua aplicação, nos termos estabelecidos civil pública n. 94.0008514-1. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação ao pagamento de obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Salienta que, não tendo sido demonstrada a hipossuficiência probatória do Agravado, descabe a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (30432003 e 30432002). É o relatório. Decido. À primeira vista não se divisa na r. decisão agravada a inversão do ônus da prova, senão a definição do ônus da prova segundo as regras ordinárias do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. De qualquer sorte, ainda que se pudesse vislumbrar a inversão do ônus da prova, isso estaria em consonância com a maior facilidade do Agravante em demonstrar a regularidade da cobrança do financiamento. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REQUISITOS. (...). 5. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, a teoria estática do ônus da prova, pois, de acordo com o art. 373, inc. I, é atribuição do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão e, do réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo na forma da regra geral, o próprio Código de Processo Civil, no § 1o do referido dispositivo legal, possibilitou ao Juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso (teoria dinâmica do ônus da prova), desde que por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído. (...) (AGI 07402575920208070000, 3a T., rel. Ds. Alvaro Ciarlini, DJE 9/4/2021)” Por sua própria finalidade e consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença), consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Extraindo-se do título judicial, numa abordagem sumária, solidariedade passiva quanto à dívida comum, o Agravado tem a prerrogativa de exigi-la de qualquer dos devedores solidários, a teor do que prescrevem os artigos 275 do Código Civil e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator